Tribunal: TJBA
Processo: 8070000-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070000-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO FREITAS PARANHOS FILHO registrado(a) civilmente como EDUARDO FREITAS PARANHOS FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THIAGO PESSOA ROCHA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (5)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

Direito do consumidor e civil.
Embargos de declaração.
Plano de saúde. Recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care).
Inexistência de vício na decisão. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do plano de saúde por negativa indevida de atendimento domiciliar (home care) a paciente em estado grave, cuja recusa culminou no falecimento. A condenação incluiu indenização por danos morais majorada de R$ 7.000,00 para R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, justificando a interposição dos aclaratórios, e se há prequestionamento suficiente para eventual recurso aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. O recurso não aponta vício que justifique a oposição dos embargos, mas busca rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão está adequadamente fundamentado e não há obrigação de o julgador responder a todos os argumentos das partes.

5. A pretensão da embargante se limita a prequestionar dispositivos legais, o que não exige manifestação expressa nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Caracterizado o uso protelatório dos embargos, impõe-se a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão da matéria já julgada."
"2. A oposição de embargos meramente protelatórios justifica a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 1.0024.14.227865-4/002, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 13/11/2019.

Súmula
: Súmula nº 12 do TJ/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8070000-65.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como EMBARGANTE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, EMBARGADO, ESPÓLIO DE EDUARDO FREITAS PARANHOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.